Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-95.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42500

AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato verbal de compra e venda de metade de estabelecimento comercial. Desfazimento do negócio por desentendimento entre as partes. Pretensão de restituição do valor pago pela participação no negócio. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da data de devolução de parte do valor pelos réus, termo interruptivo da prescrição.

Ementa:
VOTO No 42500

AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato verbal de compra e venda de metade de estabelecimento comercial. Desfazimento do negócio por desentendimento entre as partes. Pretensão de restituição do valor pago pela participação no negócio. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da data de devolução de parte do valor pelos réus, termo interruptivo da prescrição. Art. 202, VI, do Código Civil. Prova pericial em documento supostamente adulterado. Preclusão. Documento não impugnado em contestação. Perícia não requerida em primeiro grau. Inobstante, data da devolução parcial, indicada no documento questionado, que é incontroversa. Dilação probatória desnecessária. Mérito. Prova do pagamento integral do negócio pelos autores, seja em dinheiro, seja mediante retenção da sua parte dos lucros do negócio. Distrato que implica o retorno das partes ao estado anterior. Restituição devida. Sentença mantida.

Recurso não provido.